Tribunal: STF
Processo: AO 2982
Classe: AO
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de Ação Originária autuada perante o Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 102, I, n, da Constituição Federal, na qual se impugna decisão proferida pelo Juiz do Trabalho da 2ª Vara do Trabalho de Porto Velho/RO, que extinguiu a execução do título judicial formado no processo 0203900-75.1989.5.14.0002, em relação aos autores.

Alegam os autores que:

[n]o item 13 do despacho exarado ao id 092a7a7 dos autos principais, de n. 0203900-75.1989.5.14.0002, foi estipulado pelo Juízo o período de 07/01/2019 a 07/02/2019 para identificar o espólio de quem até então não havia recebido o pagamento das diferenças salariais decorrentes da isonomia reconhecida, sob pena de extinção da execução, caso não houvesse a devida regularização.
Diante da inércia do sindicato autor, a execução foi extinta e, no ano de 2022 foi proferida nova decisão ao id 5b3e188 ratificando a extinção da execução do de cujus que não havia habilitação até aquele momento.
[...] (doc. 2, pp. 3-4) 

Ao final, requerem:

b) Seja conhecido e dado provimento ao presente agravo de petição, com a reforma da decisão ora atacada, para que seja mantido os servidores substituídos que não regularizaram os espólios, decorrente de decisão judicial transitada em julgado e com o valor já depositado nos autos, em favor de seus legítimos sucessores, ora agravantes. (doc. 2, p. 8)

A União apresentou suas contrarrazões (doc. 2, pp. 21-23).

Ao receber o recurso, a Desembargadora Vania Maria da Rocha Abensur, do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, assim determinou: 

Trata-se de agravo de petição interposto em face de decisão do juízo da execução, cuja matéria de fundo é conexa com o mérito da questão tratada no processo n. 0203900-75.1989.5.14.0002.
[...] à exceção desta Magistrada, os demais Desembargadores integrantes deste E. Regional declaram-se suspeitos ou impedidos para atuar em processos decorrentes da execução n. 0203900-75.1989.5.14.0002 (SINTERO/RO X UNIÃO), o qual guarda relação com os presentes autos.
[...]
[...] nos termos da jurisprudência pacífica da Suprema Corte, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar ações e recursos quando mais da metade dos membros do Tribunal de origem se declarem suspeitos ou impedidos.
[...]
[...] reconheço a incompetência deste E. Tribunal Regional para apreciar o presente feito e determino à Secretaria do Judiciária do 2º Grau que adote as providências necessárias para o encaminhamento destes autos ao E. STF, para processar e julgar o agravo de petição interposto. (doc. 2, p. 25)
	
É o relatório. Decido.

 Bem examinados os autos, reconheço, de início, que o Supremo Tribunal Federal tem competência para o julgamento da presente ação, nos termos do art. 102, I, n, da Constituição Federal, diante da informação lançada nos autos de que mais da metade dos membros do tribunal de origem declararam-se suspeitos ou impedidos para o feito. No mesmo sentido, a decisão que proferi na AO 2.863/RO, que também trata de controvérsias relacionadas ao processo 0203900-75.1989.5.14.0002, publicada em 16/8/2024.

Em relação ao agravo de petição, autuado como Ação Originária, verifico que o pedido dos autores não merece provimento, conforme passo a fundamentar.

Preliminarmente, observo que, o juízo de origem determinou a formação do instrumento, com todas as peças necessárias à compreensão da controvérsia:

Considerando a necessidade da formação de instrumento,  cabe ao agravante  instruí-lo com  todas as peças necessárias à compreensão da matéria, sob pena de não conhecimento pela instância "ad quem", não cabendo a este juízo a realização de diligência para complementação do recurso. (doc. 2, p. 17).

No caso, a diligência determinada na origem não foi cumprida, pois não há nos autos sequer cópia da decisão agravada ou mesmo das intimações anteriores para a regularização da execução, ante o falecimento dos autores.

Noto que os documentos são imprescindíveis, pois, em contrarrazões, a União sustentou que as habilitações pretendidas e os recursos interpostos eram intempestivos (doc. 2, p. 22).

Nesse contexto, o pedido dos autores não deveria ser sequer conhecido, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Apesar disso, conheço o mérito da ação, nos termos do art. 488 do Código de Processo Civil.

No mérito, insurgem-se os autores contra a extinção da execução dos servidores substituídos que, falecidos, não foram regularmente substituídos por seus espólios ou herdeiros.

Após a interposição do recurso, a decisão foi mantida nos seguintes termos:

1. Mantenho a decisão proferida nos autos do CumSen nº 0000117-89.2022.5.14.0006, em 1º/10/2025, sob ID fd643fc, que determinou a exclusão de diversos substituídos que não regularizaram os respectivos espólios nos autos principais nº 0203900-75.1989.5.14.0002, contra a qual o interessado se insurge, delimitando a matéria. (doc. 2, p. 16)

Nesse ponto, observo que não há qualquer nulidade na extinção da execução na origem, por falta de regularização processual.

Nesse ponto, determina o Código de Processo Civil:

Art. 313. [...]
§ 2. [...]
II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.

Posto isso, admito a ação originária e, quanto ao mérito, nego provimento ao agravo de petição.

Condeno os autores em honorários advocatícios que fixo no valor de R$ 1.000,00, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, a ser executado pelas instâncias ordinárias, sem prejuízo dos benefícios da assistência judiciária gratuita concedida na origem. 

Publique-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator